Tribunal: TJBA
Processo: 8045303-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8045303-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): ROGERIO DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: JUÍZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE JUIZ DE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de juiz da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, com determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal. O agravante sustenta que a competência para o julgamento do mandado seria da Corte estadual, por se tratar de controle de legalidade do ato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Tribunal de Justiça ou à própria Turma Recursal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juiz integrante dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução nº 12/2007 e o Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia atribuem às Turmas Recursais a competência para processar e julgar mandado de segurança contra atos de juízes dos Juizados. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF entende que compete exclusivamente às Turmas Recursais o julgamento de mandado de segurança contra atos praticados no âmbito dos Juizados Especiais. 6. A Súmula 376 do STJ dispõe que compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato praticado por juiz do sistema dos Juizados Especiais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 125, § 1º; Lei nº 12.153/2009, art. 18; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 38.434/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, j. 21.02.2005; STJ, AgRg no RMS 46.381/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.11.2014; TJBA, CC 8012050-77.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Seções Cíveis Reunidas, j. 04.06.2020; TJMG, MS 0647182-90.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 01.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8045303-12.2025.8.05.0000, tendo como Agravante JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO e Agravado o JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA